Tribunal: STF
Processo: HC 239087
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicom Jorge Gomes contra decisão monocrática do Relator do HC 884.923/SP do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, para que o paciente seja colocado no regime prisional intermediário (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na reincidência (evento 3, fls. 183-6).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 96/97): 



    Flagrante formalmente em ordem. O autuado MAICON JORGE GOMES, qualificado nos autos, foi preso em flagrante em razão da prática, em tese, do crime de adulteração em sinal identificador de veículo automotor. 



    Os Policiais Civis Lucas Carvalho dos Santos e Patrick Constantino Carvalho Viana relataram que em cumprimento ao mandado de prisão e busca expedidos nos autos nº 1500140-87.2022.8.26.0066 foram até o imóvel situado na Rua Lsa-10, João Botacini, 99, Leda Amêndola, residência do autuado, oportunidade em que efetuaram sua prisão. Na residência encontraram a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, cuja propriedade foi assumida pelo autuado. A motocicleta apresentava a placa HMX5725 com formato fora dos padrões legais, aparentando ser artesanal, bem como apresentava a numeração do chassi parcialmente suprimida. Em pesquisa realizada no sistema verificou-se que a placa aponta ser de uma motocicleta com restrições administrativas e que consta como veículo apreendido. 



    Pelo Ministério Público foi requerida a conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Pelo autuado, por intermédio de sua patrona, foi requerida a concessão da liberdade provisória, em razão da inexistência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.  No entanto, no caso em concreto, deve ser acolhido o requerimento do Ministério Público, convertendo-se a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/42), em que foram ouvidos Policiais Civis (fls. 02/04), verificando-se, mesmo em sede de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Não obstante a ausência de violência ou grave ameaça na conduta delitiva, em prol da ordem da pública deve-se verificar que MAICON JORGE GOMES é reincidente por crime de natureza diversa (fls. 45/49), é investigado nos autos 1500140-87.2022.8.26.006 pela prática de diversos roubos ocorridos neste município, razão pela qual sua constrição cautelar se faz necessária, sobretudo, para estancar possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações de superiores instâncias, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar [...] 



    Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais do indivíduo não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela. Por fim, verifica-se às fls. 41/42 que não foram constatadas lesões de interesse médico-legal no autuado. 



    Diante do exposto, acolho o requerimento do Ministério Público, de modo que CONVERTO a prisão em flagrante de MAICON JORGE GOMES, em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo.(Grifei.) 



    Proferida sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, in verbis (e-STJ fl. 36): 



    O réu, reincidente, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime grave, demonstrando com isso clara inclinação para a reiteração delitiva. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. 



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    A propósito:



    (...).



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência da habitualidade criminosa do agente, pois "foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime grave, demonstrando com isso clara inclinação para a reiteração delitiva. " (e-STJ fl. 36), além de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Da mesma forma, vejam-se os seguintes julgados:



    (...).



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.  Alega a defesa, ainda, a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da medida constritiva. 



    Quanto ao tema, ressalta-se haver compatibilidade desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. 



    Assim, não se verifica incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que apresentada fundamentação idônea demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar. 



    A propósito:



    (...).



    Veja-se que, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (AgRg no HC n. 223.529, relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos, diante da reiteração delitiva do acusado. 



    No entanto, o paciente deve ser colocado no regime determinado na sentença condenatória. 



    Dessa forma, concedo parcialmente a ordem, tão somente, para que o paciente seja colocado no regime intermediário, caso isto ainda não tenha ocorrido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente